Tribunal: TJMT
Processo: 1015475-14.2016.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015475-14.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[VANGUARD HOME CUIABA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 10.140.244/0001-23 (APELANTE), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), ILMA MOREIRA DA SILVA - CPF: 474.523.401-59 (APELADO), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS NO IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA – LAUDO PERICIAL PRODUZIDO NOS AUTOS CONCLUIU PELA INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – DANOS EM IMÓVEL PROVOCADO POR VAZAMENTOS E INFILTRAÇÕES PROVINDOS DE APARTAMENTO VIZINHO SUPERIOR –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A prova técnica produzida comprova que o vazamento provinha do apartamento vizinho, na parte superior, de modo que o imóvel não possui nenhum dano estrutural ou falha de execução de projeto que pudessem atribuir a culpa da construtora pelos alagamentos relatados pela autora.

Ausente nexo causal entre os danos reclamados e conduta culposa imputada à ré. Conclusões técnicas não foram elididas de forma segura e convincente por outros elementos probatórios constantes dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por VANGUARD HOME, em razão do descontentamento com a sentença proferida pelo MM. Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dr. Yale Sabo Mendes, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais de nº 1015475-14.2016.8.11.0041, ajuizada por ILMA MOREIRA DA SILVA,
julgou procedentes
os pedidos contidos na exordial, para condenar a construtora apelante, a consertar as infiltrações nos banheiros do apartamento da Autora e demais infiltrações do apartamento originários por erros construtivos, bem como, ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente
decisum
.

Por fim, condenou a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Irresignada, a empresa recorrente alega que a infiltração existente no teto do banheiro da suíte do apartamento da Requerente/Apelada não tem origem nem causa no denominado vício de construção, pois comprovou, por meio de prova técnica, que não se trata de problema estrutural, tampouco no material utilizado e muito menos se trata de erro ou falha no projeto ou de execução da rede hidráulica do empreendimento ou da unidade.

Afirma a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro, visto que a narrada infiltração tem origem no apartamento do piso superior (apartamento 4104),
em razão de obstrução da tubulação de escoamento da caixa sifonada por parte daquele condômino.

Requer o provimento do recurso, para o fim de reformar a sentença recorrida, vindo a julgar improcedente o pleito exordial, com a inversão dos ônus da sucumbência. Sucessivamente, requer seja o presente recurso provido para fins de reformar a sentença na parte em que arbitrou o valor indenizatório a título de danos morais, vindo assim a se promover a redução do valor fixado na sentença recorrida.

Contrarrazões no id. 53262112. Sem preliminar.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a recorrente.

A parte autora, ora apelada, narra que em 23.05.2010, adquiriu na planta, um apartamento térreo, Unidade 4004, Torre 04 denominado Piso Jardim, do Condomínio Residencial Piazza di Napoli, localizado na Rua José Feliciano de Figueiredo, 84, bairro Porto, em Cuiabá, que foi construído pela Construtora Apelante.

Aduziu que desde a entrega das chaves ocorrida em 06.05.2013, a autora/apelada solicitou através da internet, por meio de portal de solicitação de serviços (http://www.vanguardhome.com.vc), diversos pedidos de reparos por problemas de infiltração em vários cômodos, sendo informado pela Requerida/Apelante que o prazo de garantia relacionado a vazamento é de 02 (dois) anos e por esse motivo o reparo não seria efetuado, pois a cobertura encontrava-se expirada naquela data.

Pois bem.

Conforme comprova o laudo técnico lavrado por engenheiro civil Márcio do Nascimento de Ferreira, contratado pela construtora, quando da vistoria técnica realizada (id. 11804102), restou constatado que a infiltração existente no teto do banheiro da suíte do apartamento da Requerente\Apelante, não foi ocasionado por vício de construção.

O laudo técnico demonstra que não se trata de problema estrutural, não se trata de problema no material utilizado e muito menos se trata de erro ou falha no projeto ou de execução da rede hidráulica do empreendimento ou da unidade.

O laudo técnico apurou que a infiltração tem origem no apartamento do piso superior (apartamento 4104), em razão de obstrução da tubulação de escoamento da caixa sifonada por parte daquele condômino.

Segue abaixo excerto extraído do laudo técnico:

6- Instalações Hidrossanitárias

Constatando-se uma imensa perda de desempenho do sistema de captação de superfície, que decorre de evidente obstrução da tubulação de escoamento da caixa sifonada.
O que gera vazamentos devido a falha na manutenção periódica no sistema de escoamento do banheiro da unidade 4104
.

7- Conclusão

A não conformidade funcional do sistema de captação de superfície,
está diretamente ligada à FALHA de manutenção periódica
, conforme manual do proprietário página 5 e 14 e normas de desempenho NBR 5674:1999, classificamos de uma maneira global, como de GRAU DE RISCO MÍNIMO, tendo em vista o impacto de desempenho tecnicamente recuperável para a finalidade de utilização a que se destina,
não sendo necessário a intervenção da construtora para sanar as irregularidades
apontadas pelo cliente. Uma vez que devido a falha na manutenção periódica caracteriza perda de garantia.

Nessas condições, a prova pericial produzida que não foi contrariada por outra de igual importância para casos como o dos autos, concluiu pela inexistência de vícios de construção, razão pela qual a pretensão indenizatória foi bem afastada.

O imóvel não possui nenhum dano estrutural ou falha de execução de projeto que pudessem atribuir a culpa da construtora pelos alagamentos relatados pela autora.

A existência de infiltração em apartamento proveniente da má conservação de apartamento situado em andar imediatamente superior gera para o proprietário deste a obrigação de indenizar os danos materiais decorrentes de tal infiltração.

Dessa forma, não comprovado o nexo causal entre os danos reclamados pela autora e a conduta culposa imputada à construtora, uma vez que as conclusões técnicas não foram elididas de forma segura e convincente por outros elementos probatórios constantes dos autos, deve ser afastada a responsabilidade imputada a recorrente.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença e julgar improcedente o pleito exordial.

Fica invertido o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020